Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-79.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005528-79.2010.8.14.0040

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM.

1.

É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica de Direito Público quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros.

2.

Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório razoável.

3.

Sentença mantida, Recurso conhecido e desprovido, mantendo o quantum indenizatório arbitrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, negando provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
TIM CELULAR S/A
, em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor, Município de Parauapebas, declarando a nulidade do débito entre o autor e o requerido e condenou a empresa requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Na peça inaugural, o município de Parauapebas ingressou com Ação Anulatória, requerendo a declaração de nulidade dos débitos cobrados e indenização por danos morais, pois teve seu nome inscrito indevidamente, decorrente de cobrança indevida vez que não teve a prestação devida dos serviços contratados e seus dados foram lançados indevidamente em cadastros de restrição de crédito decorrente de valores inadimplidos.

Ainda na inicial, a autora alegou que através da empresa AUTOCAB, prestadora de serviços da TIM, fez adesão ao plano corporativo denominado “nosso modo tarifa zero”, entretanto, ao receber a primeira fatura com vencimento 04/06/2007 foram constatadas diversas inconsistências na cobrança.

A empresa TIM CELULAR S/A lhe enviou faturas não correspondentes com a franquia contratada, não havia cobrança individualizada, cobrança de ligações entre linhas telefônicas do mesmo plano, além de diversos problemas técnicos nos aparelhos fornecidos pela apelante.

Narrou também que, fez reclamações junto ao PROCON, que fez diversos contatos com a empresa Tim, através dos protocolos, solicitando cancelamento do plano, porém não obteve êxito.

Narra ainda, que a empresa Tim inscreveu a apelada no serviço de proteção de créditos no montante equivalente a R$ 222.161,94.

A apelante apresentou contestação, refutando os termos da inicial. Alegando inexistência da relação de consumo e decadência na pretensão do autor.

Na sentença, o magistrado entendeu que caberia aplicação das regras do CDC e que não estaria prejudicado a pretensão autoral, assim determinou a rescisão contratual, a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito – SERASA, declarou-se a inexistência do débito e condenou o requerido ao pagamento de danos morais em R$ 30.000,00.

Nas razões da apelação, a empresa de telefonia alegou a decadência do direito de discutir judicialmente suas pretensões, esclareceu sobre o plano ofertado e no mérito, pugnou pela inexistência da relação de consumo, argumentando que o ente não se enquadra na característica de consumidor. Outrossim, não caberia a condenação por danos morais, pois a cobrança foi realizada no regular exercício de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Inicialmente pontuo que a Administração Pública quando realiza contratos particulares, que não são contratos administrativos típicos, são regidos por normas de direito privado e suas prerrogativas são afastadas.

“Alguns contratos realizados pela Administração, passam para adequar-se eficientemente a realidade, a admitir uma relativização das regras de direito público sobre ele incidentes. Como exemplo a doutrina admite a existência de contratos privados na administração, nos quais o Poder Público firmaria negócios regulados, predominantemente, pelo direito privado, situando-se no mesmo plano jurídico dos particulares, sem deter, como regra, todas as prerrogativas determinadas pelo regime jurídico dos contratos administrativos em sentido estrito. (Direito Administrativo, volume 9. Ed. Jus podium. Fernando Ferreira Baltar Neto).

De outro lado,

tem-se a figura do Código de Defesa do Consumidor, microssistema jurídico que foi criado tendo como base a tutela do sujeito vulnerável, qual seja, o consumidor. Destarte, surge a possibilidade de aplicar ao ente Público a prerrogativa de consumidor, vez que figura como vulnerável na relação de consumo, portanto aplicando normais consumeristas nestas relações contratuais.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, enquadra a Pessoa Jurídica no conceito de consumidor em sentido estrito:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

No caso em analise o Munícipio de Parauapebas é o tomador do serviço de telefonia móvel e não teve seu contrato de prestação de serviço aplicado da forma correta.

Sobre a preliminar, prejudicial de mérito, suscitada pelo apelante, o CDC em seu artigo 26 e 27 trata de decadência e prescrição, vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - Trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso em analise não merece prosperar tal alegação, visto que o Munícipio fez reclamações junto à empresa sob diversos protocolos, ainda, fez reclamação junto ao PROCON e não teve seu problema resolvido pela empresa de telefonia móvel.

No capítulo de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao consumidor - SERASA.

De maneira sintetizada, inscrições indevidas em cadastros de restrição ao crédito dão ensejo à indenização de danos morais para reparar as lesões aos direitos de personalidade daquele que fora exposto a situação constrangedoras injustamente.

Nesse sentido, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Em progressão, ainda que de maneira distinta, é cabível pagamento de danos morais para a pessoa jurídica, desde que afete sua honra ou imagem a ponto de causar prejuízos em suas relações com clientes e fornecedores, por exemplo.

Dessa forma, para as pessoas jurídicas, configuram-se os danos morais quando a conduta ilícita repercute em suas relações comerciais, como aconteceu no caso em tela, pois a apelada teve uma operação de compra de mercadorias a crédito frustrada em razão da negativação de seu nome empresarial por débitos decorrentes de linhas telefônicas que sequer autorizou.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo. Além disto, é aplicada a inversão do ônus da prova, e, portanto, caberia à apelante demonstrar que a constituição do débito foi oriunda de uma relação jurídica legitima.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 4.806 - MS (2011/0051209-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE: EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA ADVOGADO: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI E OUTRO (S) AGRAVADO: DIONIZIA XAVIER FAGUNDES - MICROEMPRESA ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA FAGUNDES AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA FAGUNDES E OUTRO (S) DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul indeferindo o processamento de recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, manejado em face de acórdão daquele Pretório, assim ementado (fl. 322): E M E N T A AGRAVO RETIDO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DENUNCIAÇÃO A LIDE MATÉRIA PRECLUSA ILEGITIMIDADE PASSIVA ENDOSSO MANDATO DUPLICATAS MERA MANDATÁRIA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO. Não se conhece de matéria referente a denunciação à lide, quando esta estiver acobertada pelo manto da preclusão. Não tem legitimidade para figurar no polo passivo, a instituição financeira que, por meio de endosso mandato, providencia protesto e cobrança simples de duplicata, uma vez que não é proprietária do título e sim mandatária.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OCORRÊNCIA DO DANO MORAL
RECURSO IMPROVIDO.
O constrangimento e o abalo sofridos, decorrentes de um registro indevido nos órgãos de restrição ao crédito, constitui causa eficiente que gera direito à indenização por danos morais. A honra objetiva da pessoa jurídica refere-se à sua imagem perante terceiros, uma vez que o fato de ter incluído indevidamente seus dados no órgão de restrição ao crédito é suficiente a macular a imagem da pessoa jurídica por afetar o seu bom nome no comércio em que atua. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade
. Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, indicou a parte agravante a violação aos arts. 3º, 128, 267, VI, 293, 460 e 535 do Código de Processo Civil e aos arts. 186, 188, I, 667 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial quanto à legitimidade passiva da instituição financeira como endossatária-mandatária de título de crédito indevidamente protestado. É o relatório. Diante da relevância das questões suscitadas, dou provimento ao agravo para o exame do recurso especial interposto, procedendo-se a devida conversão. Feitas as devidas anotações, retornem para julgamento. Intimem-se. Brasília (DF), 05 de junho de 2013. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ - AREsp: 4806 MS 2011/0051209-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 10/06/2013)

Ademais, é entendimento formado há bastante tempo no STJ e seguidamente repetido em outros tribunais que é devida indenização por danos morais às pessoas jurídicas quando sua honra perante a terceiros sofre mácula.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO INJUSTA. DANO MORAL EXISTENTE. PARÂMETROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, considera-se que o apontamento do nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização pleiteada, ainda que se trate de pessoa jurídica - Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal.

(TJ-MG - AC: 10702150806363001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Assim, mantenho a condenação em danos morais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I.C

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022